Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712077-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL VALES DE SOUSA, ANDREA KARINA BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA MIGUEL DO NASCIMENTO AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Daniel Vales de Sousa e Andrea Karina Bezerra, representados por Elizângela Miguel do Nascimento, contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Incorporadora Borges Landeiro S.A. e Incorporação Garden Ltda. - em recuperação judicial (proc. no 0712512-32.2019.8.07.0003), determinou a emenda da petição inicial para que os exequentes, ora agravantes, apresentassem planilha do crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial (7/11/2017), sem a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no CPC, art. 523, §1o (ID no 87632823). 2. Nas razões de ID no 25126141, os agravantes alegam, em suma, que o crédito, objeto da demanda, foi constituído após a recuperação judicial, não possui natureza retardatária ou concursal e, por conseguinte, o cumprimento de sentença deve seguir seu trâmite normal. 3. Destacam que não fizeram parte da fase de elaboração do plano de pagamento da recuperação judicial, pois o crédito exequendo ainda não havia sido constituído e, portanto, não se submete à habilitação no juízo universal. Acrescentam que o plano não prevê a abrangência de processos posteriores. Citam doutrina. 4. Defendem que o cálculo do crédito, constituído em data posterior ao deferimento da recuperação judicial, deve respeitar a coisa julgada, inclusive no que se refere aos juros e correção monetária. 5. Afirmam que o Tema 1051 do STJ trata da interpretação da Lei no 11.101/2005, em especial do art. 49, cujo objetivo é definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. O repetitivo, contudo, não afeta o art. 59 da mesma lei, que claramente dispõe sobre a novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial. Reforça que o crédito exequendo é posterior, pois o trânsito em julgado do acórdão ocorreu após o pedido de recuperação. 6. Pedem a reforma da decisão para que sejam mantidos os cálculos do crédito objeto da demanda nos termos definidos pela sentença, sem retroagir à data do pedido de recuperação judicial, para que seja feita a habilitação no Juízo universal. 7. Autos redistribuídos em razão da prevenção (ID n° 25160167). 8. Os agravantes foram intimados para demonstrar a necessidade da justiça gratuita (ID no 25165990). 9. Em resposta, recolheram o preparo (IDs no 25384762; no 25384763). 10. Contrarrazões apresentadas intempestivamente (ID no 26083290), conforme certidão de ID no 26034091. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 13. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 14. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se submete a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Precedente: Acórdão 1334933, 07517771620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; 16. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento é admissível nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC, que podem ser mitigadas apenas quando há demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 17. A exceção não se aplica ao caso, pois a pretensão dos agravantes só poderá ser processada após o preenchimento dos requisitos exigidos por lei, o que ensejou a necessidade de emenda, cujo ato que a determinou não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Ausente previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial, incabível o processamento deste recurso. 19. Obiter dictum, anoto que as agravadas registraram ciência da intimação para contrarrazões no PJe da segunda instância em 6/5/2021, às 10h48. No processo eletrônico, considera-se realizada a intimação no dia da efetiva consulta pelo intimado (Lei no 11.419/06, art. 5o, § 1o). 20. Em 7/5/2021, iniciou-se o prazo de 15 dias úteis para apresentação das contrarrazões (CPC, arts. 1.003, §5o e 219) e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 27/5/2021, conforme certidão de ID no 26034091. As contrarrazões, contudo, somente foram protocolizadas em 31/5/2021, fora do prazo. Embora a defesa não seja analisada por este Juízo em virtude do não conhecimento do recurso, nota-se que, sequer, poderia ser conhecida. Dispositivo 21. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. 23. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO